Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. LEI No 5.478/68. TERMO INICIAL. MOMENTO DA FIXAÇÃO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Atentos ao entendimento jurisprudencial a respeito do termo inicial de vigência da obrigação alimentar, a interpretação que mais se adequa ao princípio da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, ao do melhor interesse da criança, bem como ao arcabouço delineado pela Lei n. 5.478/68, informa que os alimentos provisórios fixados antes da citação do alimentante são devidos desde a data da fixação do encargo, nessas hipóteses, não se revelando razoável adiar a exigibilidade para o momento da citação, sob pena de condicioná-la a momento futuro e incerto, a depender da conduta do devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.